Tribunal: TJDFT
Processo: 0000689-39.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000689-39.2004.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO ALBERTO FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19735996, foi expedido o alvará de levantamento em favor de FRANCISCO ALBERTO FERREIRA. No ID: 21773374, FRANCISCO ALBERTO FERREIRA E OUTRO(S) requereram a extinção do processo pela satisfação da obrigação, nos termos no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Pois bem. Considerando o pagamento do precatório expedido em favor de FRANCISCO ALBERTO FERREIRA E OUTRO(S), julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC. Operada a preclusão, pagas as eventuais custas finais, ao arquivo. I. Brasília, 16 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador